Tribunal: TCU
Processo: 005.561/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em face do Acórdão 21/2021-TCU-1a Câmara, que julgou contas irregulares, condenou em débito e multa, em decorrência de falta de documentação comprobatória da aplicação de despesas na Atenção Básica, de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Município de Macapá/AP, no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Otacílio Pereira Barbosa em face do Acórdão 21/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e o condenou em débito e multa, em decorrência da falta de documentação comprobatória de despesas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS à Prefeitura Municipal de Macapá/AP, no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013, para financiamento do bloco de Atenção Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. tornar sem efeito o Despacho de 15/4/2021 que conheceu da manifestação do interessado como recurso de reconsideração; 9.2. conhecer da manifestação do interessado como petição e indeferi-la; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.